Tribunal: TJDFT
Processo: 0719754-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão dos autos até julgamento definitivo do AGI 0734973-36.2021.8.07.0000, no qual se discute a regularidade de parte do valor executado. O exequente agrava, alegando, que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superada, pelo acórdão que julgou o mérito do agravo, a decisão provisória que suspendera o andamento do feito. Argumenta que ainda que se entenda que o cumprimento de sentença possui natureza provisória, há mecanismos eficazes à reposição, em favor das entidades estatais, dos valores pecuniários em discussão. Afirma que ao obstar o prosseguimento do feito para expedição dos ofícios requisitórios, ainda que fosse apenas pelo valor incontroverso, a Decisão agravada implica violação ao art. 921, I, do CPC e enseja má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, além de afrontar a autoridade da decisão proferida no bojo do AGI n. 0734973- 36.2021.8.07.0000. Pugna pela concessão de liminar para determinar o prosseguimento regular da execução até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, o provimento do recurso, consolidando-se a liminar deferida. Preparo conforme ID Num. 36388652 - Pág. 1 e ID Num. 36388653 - Pág. 1. Considerando o ajuizamento da Reclamação 0719744- 02.2022.8.07.0000, que tem por objeto a mesma Decisão ora agravada, o Agravante foi intimado a se manifestar, vindo aos autos às pags. 1/3 do ID Num. 38297057. Reitera as razões recursais e pugna pelo provimento o recurso. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 8 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator